Tribunal: TJSP
Processo: 9060640-98.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Cobrança de contribuições pela disponibilização de serviços e benfeitorias (taxa de manutenção) exigida pela associação de moradores – Reexame do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil – Procedimento dos recursos repetitivos – Réu formalmente não associado – Liberdade de associação que se sobrepõe ao eventual enriquecimento sem causa – Ação julgada – Sentença que deve ser reformada –

Ementa:
Cobrança de contribuições pela disponibilização de serviços e benfeitorias (taxa de manutenção) exigida pela associação de moradores – Reexame do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil – Procedimento dos recursos repetitivos – Réu formalmente não associado – Liberdade de associação que se sobrepõe ao eventual enriquecimento sem causa – Ação julgada – Sentença que deve ser reformada – Matéria pacificada pelo C. STJ quando do julgamento do REsp 1.280.871-SP e do REsp 1.439.163-SP, apreciados sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 882) e pelo C. STF quando do julgamento do RE 695.911/SP (Tema 492) – Inadmissibilidade da cobrança – Improcedência da ação – Ônus sucumbenciais que se atribuem integralmente à autora – Recurso provido.